Tribunal: TJMT
Processo: 1025862-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1025862-75.2020.8.11.0000
Recorrente: Antônio Carlos de Abreu
Recorrido: Alfredo José Penha
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Antônio Carlos de Abreu, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 90968958):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela de Urgência para Imissão na Posse do Imóvel com Pedido de Arrombamento – CONTRATO E COMPRA E VENDA SENDO DISCUTIDA POR AMBAS AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
Dos autos, considerando os argumentos e os documentos colacionados não permitem formular juízo de probabilidade acera da existência do direito alegado pelo Agravante.
Desta feita ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança da alegação, se impõe a manter a decisão recorrida”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1025862-75.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 15/06/2021, p. 22/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 102293476.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Antônio Carlos de Abreu, mantendo, assim, a decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela de Urgência para Imissão na Posse do Imóvel com Pedido de Arrombamento n. 1015467-95.2020.8.11.0041, proposta em face de Alfredo José Penha, indeferiu o pedido antecipatório de imitir o agravante na posse do imóvel, com a expedição de mandado de arrombamento do imóvel, por estar desocupado, e o agravado morando nos Estados Unidos, sendo demonstrados os requisitos configuradores do artigo 300 do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 113, 421 e 422 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não foram observados os preceitos da boa-fé e da probidade negocial, além do preceito da função social dos contratos, “ao privar o presente Recorrente de ser liminarmente imitido na posse do imóvel que ainda lhe pertence (ao passo que o presente Recorrido, não pagou a contraprestação devida), sufragando as práticas antijurídicas do recorrido, que, como dito, não paga o que deve, e ainda ajuíza uma execução como se o presente recorrente devedor fosse, pervertendo a verdade dos fatos, ao se valer de documentos adulterados para induzir a justiça ao erro”.
Suscita afronta ao artigo 1.228 do Código Civil, sob a assertiva de que “o proprietário, a exemplo do Recorrente, tem o direito de reaver o bem do poder de quem, a exemplo do ora recorrido, o detenha ou possua ilicitamente, considerando-se que o ora recorrido, detém a posse injusta do referido imóvel, mesmo sem pagar o que ficou avençado, e empreendendo expedientes procrastinatórios a fim de, com isso, se escusar de cumprir com as obrigações negociais que lhe são inerentes”.
Recurso tempestivo (id 106232453).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 106150961).
Contrarrazões no id 108906453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, contra a decisão do juízo de primeiro grau que, no autos de ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, indeferiu o pedido antecipatório de imitir o recorrente na posse de imóvel.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DAS AGRAVANTES.
1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.
2. Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF.
3. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 1.118/1.119 (e-STJ) e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1620025/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021). [g.n.]
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 113, 421, 422 e 1.228 do Código Civil, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.